Tribunal: TJBA
Processo: 8033863-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033863-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
Paloma Rocha Ilnicki Pacheco registrado(a) civilmente como PALOMA DA ROCHA ILNICKI PACHECO, ALIANA DALLILA PACO

AGRAVADO: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO

Advogado(s)
:
DEMETRIUS FERRAZ E SILVA, PETRONIO DE ASSIS PEREIRA COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE HABILITAÇÃO DE ESPÓLIO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO-PROCESSUAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação do Espólio de Hermenegildo Marques da Cruz nos autos de cumprimento de sentença em ação indenizatória, sob o fundamento de que o falecido não integrou a lide originária.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se os sucessores do falecido Hermenegildo Marques da Cruz possuem legitimidade para habilitação nos autos, à luz dos arts. 687, 688 e 110 do CPC/2015;
(ii) se é possível incluir terceiros no processo sem vínculo jurídico-processual previamente estabelecido.

III. Razões de decidir
3. A habilitação processual pressupõe que o falecido tenha sido parte legítima na lide originária, o que não se verifica no caso concreto. Hermenegildo Marques da Cruz não constava como autor na ação inicial, conforme evidenciado na lista de autores anexada aos autos.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a sucessão processual depende de vínculo jurídico-processual anterior, não sendo admitida a inclusão de terceiros fora das hipóteses legais previstas nos arts. 687, 688 e 110 do CPC/2015.
5. A decisão agravada observou os princípios do contraditório e da segurança jurídica, mantendo a regularidade do processo.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A habilitação processual prevista nos arts. 687, 688 e 110 do CPC/2015 exige que o falecido tenha integrado a lide originária como parte legítima. 2. Não é admitida a inclusão de terceiros sem vínculo jurídico-processual previamente estabelecido."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 687, 688 e 110.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10000205751837001, Rel. Manoel dos Reis Morais, j. 03.02.2021; TJ-MG, AI 10693110056555006, Rel. Marco Aurélio Ferenzini, j. 04.06.2020; TJ-RJ, AI 00489969720188190000, Rel. Renata Machado Cotta, j. 29.11.2018.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8033863-53.2024.8.05.0000, tendo, como Agravante,
ESPÓLIO DE HERMENEGILDO MARQUES DA CRUZ
e, como Agravada,
COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER DO AGRAVO
DE INSTRUMENTO
E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA